Tribunal: TJPA
Processo: 0039728-71.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0039728-71.2011.8.14.0301

APELANTE: REMAZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELADO: ELSON EMERSON BORGES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO N. 0039728-71.2011.8.14.0301

AGRAVANTE: ELSON EMERSOM BORGES DE SOUZA

ADVOGADO:

SÉRGIO GUIMARÃES MARTINS - OAB/PA N. 3.442

AGRAVADO: CONSÓRCIO REMAZA NOVATERRA

ADVOGADA: MAIARA LINHARES RUAS - OAB/PA N. 24.295

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PARTE RÉ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1.

Deixou o autor de comprovar a existência da relação jurídica, e, posteriormente, a responsabilidade da agravada perante os atos praticados por seu funcionário. Ilegitimidade passiva;

2.

Ausência de elementos ensejadores da reforma da decisão agravada;

3.

Não restam configurados os elementos ensejadores da multa prevista no art. 1021, § 4° do CPC;

4. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por ELSON EMERSON BORGES DE SOUZA objetivando a reforma da Decisão Monocrática Id. 4410359 - Pág. 13-15, de relatoria da Desembargadora Marneide Trindade Pereira Merabet, que conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação interposto por CONSÓRCIO REMAZA NOVATERRA, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos autos da Ação Cautelar Inominada ajuizada pelo agravante.

Em suas razões recursais (Id. 4410360), aduz o autor equívoco no entendimento de não comprovação da relação jurídica estabelecida entre as partes, afirmando ter sido o feito instruído com todos os documentos necessários.

Afirma que a ré fora demandada em razão de seus empregados terem lesado diversos consumidores, inclusive o autor, negociando veículos em nome desta dentro de suas instalações e no horário de trabalho, fato descoberto após procedimento policial.

Requer o provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões, com pedido de fixação de multa nos termos do art. 1021, §4° do CPC (Id. 4410360 - Pág. 12-19).

Os autos foram redistribuídos ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior
e à Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, vindo-me conclusos, conforme a Portaria
n. 4248/2023-GP.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.021 do CPC) e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a matéria do recurso à reforma da decisão monocrática que acolheu a questão preliminar de ilegitimidade passiva da agravada.

Não assiste razão ao agravante.

A presente ação tem sua origem na Ação Cautelar Inominada ajuizada pelo agravante em que objetiva a devolução do veículo Polo Sedam, 1.6, ano 2009, pelo valor de R$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais), registrado em nome de Otília Lobato Campos (Id. 4410347 - Pág. 9), supostamente adquirido da agravada, porquanto oriundo de fraude perpetrada por funcionários.

Ocorre que, em que pese o argumento do autor em pressupor que estava realizando negócio jurídico com a Remaza, esta se afigura como administradora de Consórcio, conforme consta de seu contrato social (Id. 4410351 - Pág. 28), e não vendedora de veículos automotores.

Com efeito, deixou o autor de comprovar a existência da relação jurídica, e, posteriormente, a responsabilidade da agravada perante os atos praticados por seu funcionário, sendo, portanto, ilegítima, conforme decidido na decisão agravada.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CAUTELAR. AUTOR PRETENDE ENTREGAR AO APELADO/REMAZA OU AO DEPOSITÁRIO PÚBLICO AUTOMÓVEL ADQUIRIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. RELAÇÃO DE CONSUMO QUE NÃO DESONERA A PARTE AUTORA DA COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO
. ARTIGO 333, INCISO I DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.
(TJ-PA - AC: 00391519320118140301 BELÉM, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 18/12/2017, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 09/02/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CAUTELAR. ENTREGA DO AUTOMÓVEL À APELADA OU A DEPOSITÁRIO PÚBLICO. AQUISIÇÃO DO VEÍCULO POR EMPREGADOS DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO APLICAÇÃO DOS ARTS 932, III E 933 DO CÓDIGO CIVIL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Para a responsabilização da empresa recorrida, seria fundamental a demonstração de que os agentes realizaram suas atividades ilícitas, lesando o Apelante, no exercício do trabalho que lhes competia ou em razão deste, nos termos do art. 932, III e 933 do Código Civil. 2. Ainda que comprovadamente os agentes tenham realizado golpes no mercado com a venda de veículos automotores, caberia o Apelante comprovar que no caso ora submetido à análise do Judiciário, o engodo foi realizado no exercício de suas funções de empregados da empresa de consórcios ora Apelada. 3. Constata-se por meio das provas documentais carreadas aos autos, bem como provas orais produzidas em audiência, que o Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegação de que as tratativas para aquisição do veículo foram realizadas na sede da empresa recorrida, durante o horário regular de expediente e na presença dos demais funcionários da empresa, fato que se mostraria crucial para a responsabilização da Apelada. 4. Escorreita a sentença proferida na origem que, por não constatar a relação entre as práticas ilícitas cometidas por Sérgio Massala e Sandro Santos e qualquer conduta da Apelada, julgou improcedente o pedido cautelar de entrega do automóvel à recorrida ou a depositário público. 5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
(TJ-PA - AC: 00394948920118140301 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 03/12/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/12/2019)

Por fim, em que pese desacolhidas as razões recursais, não restam configurados os elementos ensejadores da multa prevista no art. 1021, §4° do CPC, o qual fora interposto em observância do direito de recurso inerente à dialética processual.

Isto posto, conheço do AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo todas as disposições da decisão agravada.

É como voto.

Belém(PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 09/09/2024